Tribunal: STF
Processo: HC 87115
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
   ORDEM TRIBUTÁRIO. ART. 1°, LEI 8.137/90. NECESSIDADE DE PRÉVIO
   ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL. PRECEDENTES.
   CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO
   PRESCRICIONAL.
1.      Tema relacionado à necessidade do prévio
   encerramento do procedimento administrativo-fiscal para
   configuração dos crimes contra a ordem tributária, previstos no
   art. 1°, da Lei n° 8.137/90, já foi objeto de aceso debate
   perante esta Corte. O precedente mais conhecido - HC n° 81.611,
   Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, julg. 10.12.2003.
2.
        Orientação que prevaleceu foi exatamente a de considerar a
   necessidade do exaurimento do processo administrativo-fiscal para
   a caracterização do crime contra a ordem tributária (Lei n°
   8.137/90, art. 1°). No mesmo sentido do precedente referido: HC
   85.051/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 01.07.2005, HC 90.957/RJ,
   rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.10.2007 e HC 84.423/RJ, rel. Min.
   Carlos Britto, DJ 24.09.2004.
3.      Ainda não houve o esgotamento
   da via administrativa e, em consonância com a orientação que vem
   prevalecendo nesta Corte, não há como se reconhecer, por ora, a
   presença de elementos que apontem para a configuração do crime do
   art. 1°, da Lei n° 8.137/90.
4.      Habeas corpus concedido.